Tribunal: TJSP
Processo: 1039541-07.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TAXA DE JUROS. DIFERIMENTO DE CUSTAS NÃO APRECIADO. Diferimento de custas processuais concedido. Sentença que afastou a metodologia da Lei Estadual no 13.918/09 em relação aos juros de mora e substituiu pela taxa SELIC. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TAXA DE JUROS. DIFERIMENTO DE CUSTAS NÃO APRECIADO. Diferimento de custas processuais concedido. Sentença que afastou a metodologia da Lei Estadual no 13.918/09 em relação aos juros de mora e substituiu pela taxa SELIC. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. Alteração na forma de cálculo dos juros que não retira a liquidez do título, nem implica nulidade da CDA. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.